Tribunal: TJPA
Processo: 0008837-47.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008837-47.2010.8.14.0028

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LEONARDO BORGES MILHOMEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. PRESUNÇÃO DE ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SETENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ato ilícito decorrente do transporte ilegal de 13,80 metros estéreos de lenha, ao longo da Rodovia Transamazônica, km 08, na cidade de Marabá – PA, sem a necessária autorização do órgão competente.

2. A Lei n.º 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal prevê a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais – ATPF, na hipótese de Madeira.

3. Ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular da madeira, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que e aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização e possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado. Inteligência da Lei n.º 6.938/81, em seu art. 3º, IV, que define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

4. Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei n.º 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Danos morais coletivos fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente nº 0008837-81.2010.8.14.0028, ajuizada em desfavor de
LEONARDO BORGES MILHOMEM
, julgou improcedente a demanda.

Narra a inicial, que o réu/apelado, estaria comercializando ilegalmente 54,694 m3 de carvão vegetal, já que no teria sido apresentada autorização de transportar de produtos florestais expedida pelo IBAMA, incorrendo na sanção administrativa de R$ 5.469,90 (cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), valor esse, aliás, que foi dado à causa.

O requerido, citado fictamente por edital, protocolou manifestação por meio da Defensoria Pública (ID. Num. 2541887).

Em decisão saneadora, o juízo determinou a intimação das partes para especificar as provas a produzir (ID. Num. 2541888 - Pág. 1), o Ministério Público pugnou pelo julgamento conforme o estado do processo. (ID. Num. 2541888 - Pág. 3).

Sobreveio sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

EX POSITIS, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Custas e honorários advocatícios que deixo de condenar o Autor ao pagamento por ser incabível com relaço ao Ministério Público, conforme REsp 1.038.024/SP.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

SERVIRÁ ESSA (E) COMO MANDADO/OFÍCIO E EXPEDIENTE DE PUBLICAÇO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09.

Marabá/PA, 19 de julho de 2019.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Face a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (ID. Num. 2541890), sustentando equívoco no entendimento do magistrado a quo, posto que predomina que a irregularidade no transporte pressupõe a origem irregular do produto.

Em sendo assim, requereu a reforma da sentença, para que seja aplicada a condenação adequada, a fim de reparar os danos causados ao meio ambiente e à coletividade.

Apresentadas contrarrazões (ID. Num. 2541890), a parte refutou as razões de apelo, insurgindo não haver provas de dano ambiental provocado, mostrando-se desproporcional a imposição de sansão indenizatória.

Pugnou o improvimento do recurso.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que julgou-se incompetente de atuar no feito, em razão da matéria ser atinente a uma das turmas de direito público, determinou a sua redistribuição. (ID. Num. 2542950).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2583557).

Encaminhados os autos ao custos legis para exame e parecer, o parquet manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada, julgando-se procedentes os pedidos autorais. (ID. Num. 2895109)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive, reputa aos que o violarem a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados, senão vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

É sabido que a responsabilidade civil se constitui como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido.

No caso em apreço, quando da realização do auto de infração, o apelado transportava 54,694 metros cúbicos de carvão vegetal sem a devida autorização/licença outorgada pelo órgão ambiental competente (Autorização para Transporte de Produto Florestal – ATPF).

A Lei n.º 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o parágrafo único do artigo 46 de referido diploma legal, e claro ao prever a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais – ATPF, vejamos:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe a venda, tem em deposito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do próprio transporte irregular, o qual, por si só, evidencia a ilegalidade do produto, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto.

Ressalta-se que a Lei nº 6.938/81, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - Poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

Notório, ainda, que o sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias a preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitara os transgressores:

(...)

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, e o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Nesse sentido colaciono julgados da 1ª Turma de Direito Público, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. PRESUNÇÃO DE ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SETENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ilicitude do transporte ilegal de 30m3 de carvão vegetal, sem a necessária ATPF, instrumento pelo qual a administração pública realiza a fiscalização prévia de produtos de origem nativa.

2. A Lei n. 9.605/98 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevendo a obrigatoriedade da autorização para o transporte de produtos florestais - ATPF, na hipótese de carvão de origem.

3. Ato ilícito e o nexo causal decorrentes do próprio transporte irregular do carvão vegetal, o qual por si só, atesta a ilegalidade do produto, gerando a responsabilização do poluidor indireto, o qual contribui para a degradação ambiental, pelo que é possível sua condenação ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado, nos termos do art. 3º, inc. IV, da Lei n. 6.938/81.

4. Verificada a ocorrência do dano, conclui-se pela condenação do Apelado ao reflorestamento de área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do autuação de fls. 10.

5. Danos morais coletivos fixados em R$1.000,00 (um mil reais), na esteira do que estabelecido por esta Turma em caso análogo, valor que atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei n. 7.347/85, com a devida correção monetária.

6-Apelação CONHECIDA e PROVIDA.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002159-40.2007.8.14.0028. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 27 de agosto de 2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL. AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. LEI 9.605/98 - DANO MATERIAL. REFLORESTAMENTO ÁREA DEGRADADA - DANO MORAL. REQUISITOS PRESENTES. 1- Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo do corte de vegetação nativa, evidenciado pelo transporte de carvão vegetal, sem a devida licença outorgada pela autoridade ambiental competente; 2- A ausência da licença do órgão ambiental competente, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos; 3- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente (aquisição/transporte de carvão vegetal) e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 4- O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no artigo 333, I do CPC/73, pois não comprova que o carvão transportado era oriundo de resíduo de serraria; 5- É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia; 6- Não conhecida a tese de aplicação do princípio da tolerabilidade e da insignificância do dano ambiental para fins de isenção de responsabilidade, por se tratar de inovação recursal; 7- Apelação conhecida e desprovida. (Apelação n. 0002825-71.2010.8.14.0028, Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Dj 24/10/2017).”

Configurado o dano ambiental no presente caso, cumpre examinar o pedido inicial, qual seja, a condenação do apelado a obrigação de reflorestar a área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia pelo dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Impende destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de restaurar o bem ambiental lesado.

Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados a coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida. Neste ponto, havendo comprovação do dano ambiental, fica a apelada obrigada a reparar o dano, competindo-lhe o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficara a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, a condenação consistirá no pagamento de quantia correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Finalmente, quanto ao dano moral resultado de prejuízos ao meio ambiente, resta extreme de dúvidas que a lesão ambiental causa prejuízo ao meio onde vive o ser humano, exerce suas relações interpessoais. Inevitavelmente, reflexos são gerados sobre seus costumes, cultura, economia, patrimônio, subsistência, modo e qualidade de vida, saúde, dignidade e moral. Destarte, não há como negar que o dano ambiental possa ter efeito extrapatrimonial no âmbito da sociedade, à luz do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, indenizável o dano de caráter extrapatrimonial da coletividade em decorrência dos danos ambientais, ante a proteção constitucional dada ao meio ambiente, caracterizando-o como bem pertencente a todos, bem difuso, visando a sadia qualidade de vida.

O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013).

Dito isso, considerando a gravidade da infração cometida; a quantidade expressiva de madeira em toras extraída ilegalmente; o impacto ambiental; a capacidade econômica do apelado; o caráter pedagógico da medida a servir de trava à degradação ambiental; bem como a destinação do numerário aqui quantificado, arbitro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ambientais, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, com a devida correção monetária.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença reexaminada, julgando procedente o pleito inicial, na forma acima descrita, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021